Tribunal: TJES
Processo: 5000241-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2020-09-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000241-89.2020.8.08.0000

EMBTE: UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBDO: MATEUS BARBOSA CALVI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – SUSTENTAÇÃO ORAL – PARÂMETRO DO RECURSO – QUALIFICAÇÃO DE MÉDICA – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO – PARECER DA PROCURADORIA - RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A despeito da possível ausência de juntada das notas taquigráficas, pertinentes a sustentação oral empreendida, esta não pode se afastar das razões apresentadas no arrazoado, o que não implica em omissão no julgamento.

3. A omissão na qualificação de médica que foi apresentada pela recorrente, deve ser sanada sendo disposta como integração sensorial.

4. Recurso conhecido e
parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.

Vitória-ES, _______________ de ______.

Presidente

RelatoR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000241-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MATEUS BARBOSA CALVI DE SOUZA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000241-89.2020.8.08.0000

EMBTE: UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBDO: MATEUS BARBOSA CALVI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
apontando contradição e omissão no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto, consubstanciados no
erro material constante no acordão de ID 610149, eis que não constou a sustentação oral realizadas pelas partes na sessão de julgamento.

Afirma a parte que o v. acordão restou contraditório quanto a especialização da profissional Srª Viviane Biriba Bastos, já que houve comprovação, acostada no evento 388094, que a mesma atende a necessária especialização no método integração sensorial, conforme solicitado em laudo médico.

A parte adversa se manifestou no sentido de não serem providos os embargos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido do improvimento do recurso, eis que a linha adotada pelo julgamento não acolhe a existência de vícios.

É o breve Relatório, em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2018.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO -
MÉRITO

Da forma como foi exposto no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
apontando contradição e omissão no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto, consubstanciados no
erro material constante no acordão de ID 610149, eis que não constou a sustentação oral realizadas pelas partes na sessão de julgamento.

Afirma a parte que o v. acordão restou contraditório quanto a especialização da profissional Srª Viviane Biriba Bastos, já que houve comprovação, acostada no evento 388094, que a mesma atende a necessária especialização no método integração sensorial, conforme solicitado em laudo médico.

A parte adversa se manifestou no sentido de não serem providos os embargos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido do improvimento do recurso, eis que a linha adotada pelo julgamento não acolhe a existência de vícios.

Tendo por base recente exposição do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material
. Vícios inexistentes no presente caso. 2. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1090869/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018)

Segundo o magistério de Alexandre Freitas Câmara:

Pode acontecer de uma decisão judicial ser
obscura
, tendo seu texto sido elaborado de forma total ou parcialmente incompreensível ou ambígua. Neste caso, os embargos de declaração se apresentam como meio hábil a permitir que se confira ao pronunciamento judicial a
clareza
que deve ser compreendida como requisito de qualquer ato judicial decisório. Também é possível que haja na decisão judicial alguma
contradição
sanável por embargos de declaração. Entende-se por contraditório o pronunciamento judicial quando
contém postulados incompatíveis entre si.
[...] Diferente disso é o que se tem nos casos de embargos de declaração opostos ao fundamento de a decisão judicial conter uma
omissão
.
Neste caso, a finalidade dos embargos de declaração é a
integração
da decisão judicial. [...] Por fim, estabelece a lei processual ser cabível a oposição de embargos de declaração para
correção de erro material
. Deve-se entender por erro material aquele que não interfere no conteúdo da decisão judicial (como, por exemplo, o erro na grafia de um nome, ou o fato de, por lapso, se ter chamado o autor de réu ou vice-versa). A correção desse tipo de erro não depende da interposição de qualquer recurso (nem mesmo de embargos de declaração), podendo se dar - de ofício ou a requerimento da

parte – a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado (FPPC, enunciado 360).

Câmara, Alexandre Freitas O novo processo civil brasileiro/ Alexandre Freitas Câmara. - São Paulo: Atlas, 2015. pag. 530

Entendo por dar destaque ao que consta nos autos, no acórdão do julgamento, com o desiderato único de demonstrar a inexistência do suposto vício descrito nas razões dos aclaratórios opostos:

[...]

Digno de nota que a existência dos profissionais deve ser, ainda, na peculiar situação do caso, observada não somente sob a ótica do médico e sua qualificação, mas, também, pelo desenvolvimento apresentado pelo paciente dotado de autismo.

E, neste sentido, ainda é digno de transcrição o parecer da Procuradoria de Justiça ao assinalar que:

Em que pese tenham sido juntados certificados de profissionais que foram capacitadas para atenderem e oferecerem a técnica ABA, como se observa no id 388067, id 388068, a agravante não cuidou de apresentar comprovação de que tais profissionais integram o corpo de profissionais da Clínica GVIX (credenciada à Unimed), por exemplo .

Conforme consta no evento 388094 a profissional mencionada – Srª Viviane Biriba Bastos – não possui certificado como as demais no método, o que infirma a tese apresentada pertinente a revisão da decisão judicial que majorou a multa aplicada.

Neste contexto, ao menos no atual cenário apresentado, entendo que a decisão deve ser mantida em seus devidos termos.

No que concerne as manifestações orais, certamente o sistema do PJe ainda possui uma construção que está sendo consolidada a cada dia, o que não retira o contexto dos alegações que foram apresentadas em razões, já que a sustentação oral não

poderia, nem de longe, ampliar os assuntos tratados de forma expressa nas razões recursais.

Neste sentido, a ausência desse registro não invalida do julgamento que foi confeccionado com base nas razões expostas no arrazoado.

De outro norte entendo que foi brilhante a ponderação da Procuradoria sobre o julgamento. A ausência de ponderação sobre a qualificação não esbarra na pessoa da Drª Viviane Biriba Barros, mas, também nas demais ponderações que foram feitas. No caso, em específico, expressamente foi consignado que:

Em que pese tenham sido juntados certificados de profissionais que foram capacitadas para atenderem e oferecerem a técnica ABA, como se observa no id 388067, id 388068, a agravante não cuidou de apresentar comprovação de que tais profissionais integram o corpo de profissionais da Clínica GVIX (credenciada à Unimed), por exemplo .

De igual forma, narrou-se, no voto externado que não restou demonstrada a compatibilidade do tratamento ora desenvolvido e aquele pretendido pela recorrente, posto que, um dos pontos da defesa está consubstanciado, exatamente no protocolo de atendimento.

Desta feita, entendo por sanar a omissão com relação a qualificação da Drª Viviane Biriba Barros, mantendo incólume a conclusão do julgamento.

Por todo o exposto
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU PARCIAL PROVIMENTO, somente sanando a omissão com relação a qualificação da médica citada.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E A ELE DAR PARCIAL PROVIMENTO, SOMENTE PARA SANAR OMISSÃO COM RELAÇÃO À QUALIFICAÇÃO DA MÉDICA CITADA.

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento aos Embargos de Declaração.

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – SUSTENTAÇÃO ORAL – PARÂMETRO DO RECURSO – QUALIFICAÇÃO DE MÉDICA – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO – PARECER DA PROCURADORIA - RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A despeito da possível ausência de juntada das notas taquigráficas, pertinentes a sustentação oral empreendida, esta não pode se afastar das razões apresentadas no arrazoado, o que não implica em omissão no julgamento.

3. A omissão na qualificação de médica que foi apresentada pela recorrente, deve ser sanada sendo disposta como integração sensorial.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.

Vitória-ES, 31 DE AGOSTO de 2020.

Presidente

RelatoR